Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-34.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL NA DELEGACIA. VÍCIO NO PROCEDIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONDUTA RELEVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante e dois corréus pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
2. Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça alterou o seu entendimento quanto ao reconhecimento de pessoas, afirmando que as determinações do art. 226 do CPP são de observância obrigatória (HC 598.886/SC). Todavia, ainda que se considere inválido o procedimento por violação ao previsto no art. 226, II, do CPP, já que a vítima narrou em Juízo que acredita que o apelante tenha sido apresentado sozinho na sala de reconhecimento, mantêm-se a condenação quando presentes provas independentes que vinculem o réu à conduta criminosa que lhe fora imputada na denúncia, sobretudo a perseguição e prisão em flagrante logo após a prática delitiva, com a confissão judicial do próprio apelante, que confirmou ter sido o motorista de fuga.
3. Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a condenação vem lastreada nas declarações harmônicas e coerentes da vítima, de testemunha ocular e do policial responsável pelo flagrante, ficando provado a contribuição de todos os agentes, com unidade de desígnios e divisão de tarefas na execução da empreitada. Ressalta-se que não é de menor importância a participação de quem conduz o veículo e dá fuga aos comparsas, exercendo papel fundamental para o sucesso da empreitada criminosa.
4. Apelação conhecida e não provida.